Tribunal: STF
Processo: RE 103623
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1985-09-03
Data de publicação: 1985-09-03

Ementa:
- SERVENTUARIO DA JUSTIÇA. PROVIMENTO DE TABELIONATO POR ATO DO
GOVERNADOR MEDIANTE TRANSFERENCIA DE SERVENTUARIO. MANDADO DE
SEGURANÇA IMPETRADO PELA TABELIA INTERINA PARA SE DESCONSTITUIR A
TRANSFERENCIA E SER, ELA PROPRIA, EFETIVADA NO CARGO, COMO TITULAR.
'WRIT' CONCEDIDO PELO TRIBUNAL 'A QUO' APENAS PARA DESCONSTITUIÇÃO
DA TRANSFERENCIA. RR.EE., PELAS LETRAS 'A' E 'D', COM ALEGAÇÃO DE
NEGATIVA DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 3. DO C.P.C, 6., PRIMEIRA PARTE,
7., I, E 8 DA LEI N. 1533/51 E PARAGRAFO 2. DO ART. 206 DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ENQUANTO EM VIGOR A E.C. N. 7, DE 1977) E
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL.
RR.EE. NÃO CONHECIDOS PORQUE NÃO QUESTIONADOS OU AFRONTADOS OS
DISPOSITIVOS DE LEIS ORDINARIAS, NÃO CARACTERIZADO O DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL E TAMBÉM PORQUE NÃO ATACADO OUTRO FUNDAMENTO DO
ACÓRDÃO RECORRIDO (ART. 370 E 371 DA LEI LOCAL DE  ORGANIZAÇÃO
JUDICIÁRIA (N. 4.279, DE 29.12.80-MT), INCLUSIVE QUANTO A SUA
EVENTUAL INCONSTITUCIONALIDADE (NEM PREQUESIONADA) (SUMULAS 280 E
283).
RR.EE. NÃO CONHECIDOS POR MAIORIA. VOTOS VENCIDOS PELO CONHECIMENTO
E PROVIMENTO.